Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-64.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVA ORAL COESA E CONVERGENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, pela prática de três crimes de latrocínio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inclusive quanto à incidência da tentativa e do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial observa as formalidades legais, foi devidamente documentado e refeito em juízo pelas vítimas, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
4. A palavra das vítimas revela-se firme, coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, especialmente quanto à identificação do réu como autor dos disparos, ostentando especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência.
5. A autoria e a materialidade dos crimes são comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por prova oral, laudos periciais, registros policiais e reconhecimento pessoal, todos convergentes para a dinâmica narrada na denúncia.
6. As teses defensivas de negativa de autoria e de álibi mostram-se isoladas e desprovidas de respaldo probatório suficiente para infirmar a prova acusatória.
7. A caracterização do latrocínio tentado decorre da intenção homicida evidenciada pelos disparos de arma de fogo dirigidos à região vital da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo corretamente aplicada a causa de diminuição da tentativa e a majoração decorrente do concurso formal, bem como mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, “a”; 44; 70, caput; 77; 157, § 3o, II. Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860054, ApCrim 0725410-26.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1929167, ApCrim 0727239-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024; STJ, Súmula 659.